Tribunal: TJMT
Processo: 1009526-80.2026.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009526-80.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FIAMA MAURA SILVA REIS - CPF: 027.189.411-38 (RECORRENTE), INGRID CANDIDO VARGAS RODRIGUES - CPF: 039.660.901-55 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PIX. ALERTA DE SEGURANÇA. “POSSÍVEL GOLPE”. MECANISMO DE PREVENÇÃO A FRAUDES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória ajuizada em face de instituição financeira. A autora sustenta que a exibição de alerta de segurança indicando “possível golpe” a terceiros que tentavam realizar transferências via PIX para sua chave vinculada ao número de telefone celular configurou falha na prestação do serviço e ofensa à sua honra, requerendo condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exibição de alerta preventivo de segurança em operações PIX destinadas à conta da autora caracteriza ato ilícito ou falha na prestação de serviço bancário; e (
ii
) estabelecer se a emissão desse alerta enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As informações cadastrais da instituição financeira demonstram a existência de registros ativos de créditos anteriormente contestados por fraude ou golpe em favor da conta da autora, circunstância apta a justificar a adoção de mecanismos preventivos de segurança.

As instituições financeiras possuem dever regulatório de monitoramento e prevenção de fraudes no sistema de pagamentos instantâneos, devendo adotar medidas destinadas à proteção dos usuários e à integridade do ecossistema do PIX.

O alerta de “possível golpe” possui natureza preventiva, automatizada e institucional, não representando imputação direta de prática criminosa à titular da conta destinatária.

A emissão de aviso de segurança fundamentado em registros de transações contestadas constitui exercício regular de direito e cumprimento de dever legal e regulamentar da instituição financeira, afastando a caracterização de ato ilícito.

O dano moral não se presume da simples exibição de mecanismo de segurança bancária, exigindo demonstração concreta de lesão aos direitos da personalidade.

A autora não comprovou prejuízo efetivo à sua esfera pessoal ou profissional decorrente especificamente do alerta exibido aos usuários do sistema PIX.

O funcionamento regular da conta bancária e a manutenção da possibilidade de realização de operações financeiras evidenciam a inexistência de restrição indevida ou de prejuízo concreto decorrente da conduta da instituição financeira.

A inexistência de defeito na prestação do serviço afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos das excludentes previstas no Código de Defesa do Consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A exibição de alerta preventivo de segurança em operações PIX, fundamentada em registros de transações anteriormente contestadas, constitui exercício regular de direito e cumprimento de dever de prevenção a fraudes pelas instituições financeiras.

O aviso automatizado de “possível golpe” não configura, por si só, imputação ilícita de conduta criminosa ao titular da conta destinatária.

A adoção de mecanismos de segurança destinados à proteção do sistema de pagamentos instantâneos não caracteriza falha na prestação do serviço quando amparada por elementos objetivos de risco.

A indenização por dano moral exige demonstração de efetiva lesão aos direitos da personalidade, não sendo suficiente o mero desconforto decorrente da adoção de medidas preventivas de segurança bancária.

A inexistência de defeito na prestação do serviço afasta a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 188, I; CDC, art. 14 e art. 14, § 3º, I e II; CPC, art. 98, § 3º; Lei nº 9.099/1995.

Jurisprudência relevante citada:
Não mencionada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de
RECURSO INOMINADO
(ID 370869898) interposto por
FIAMA MAURA SILVA REIS
em face da sentença (ID 370869897) que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial da presente Ação Indenizatória (ID 370869860). A recorrente insurge-se contra a exibição de um alerta de segurança ("possível golpe") para terceiros que tentavam realizar transferências via PIX para sua chave celular (65) 99331-0818, sustentando que tal conduta configura ato ilícito e falha na prestação de serviços do
BANCO DO BRASIL S.A.
, postulando a reforma da decisão singular e a condenação do recorrido ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de indenização por danos morais.

O recorrido apresentou contrarrazões ao recurso (ID 370870851), pugnando pela manutenção integral da sentença combatida, asseverando a licitude de sua conduta e o estrito cumprimento de seus deveres regulamentares de segurança no ecossistema do PIX, bem como a ausência de abalo moral indenizável. O recurso foi regularmente recebido pelo juízo de origem, que também concedeu o benefício da gratuidade de justiça à recorrente (ID 370870850), sendo os autos encaminhados a esta Turma Recursal.

V O T O R E L A T O R

VOTO

1. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE

No que tange aos pressupostos de admissibilidade recursal, verifico que o recurso inominado apresentado preenche todos os requisitos legais intrínsecos e extrínsecos exigidos pela Lei n. 9.099/1995. A peça recursal é tempestiva, adequada e a parte recorrente encontra-se devidamente representada e isenta de preparo em razão da gratuidade de justiça que lhe foi concedida na origem (ID 370870850). Por conseguinte, voto pelo conhecimento do recurso inominado.

No mérito, após detida análise dos elementos fáticos e probatórios constantes dos autos, verifico que a pretensão recursal não merece acolhimento. A controvérsia cinge-se em apurar a existência de ato ilícito e
o dever de indenizar decorrente da exibição de mensagem preventiva de segurança ("possível golpe") no aplicativo de pagamentos do recorrido quando terceiros iniciavam transferências via PIX destinadas à conta da recorrente.

2
. DO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO E DA AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO

No mérito, a insurgência recursal não merece prosperar. A recorrente sustenta que a exibição de um alerta de segurança ("possível golpe") para terceiros que tentam realizar transferências via PIX para sua chave celular (65) 99331-0818 configura ato ilícito e falha na prestação de serviços do
BANCO DO BRASIL S.A.
No entanto, o conjunto probatório coligido aos autos afasta cabalmente qualquer ilicitude na conduta da instituição financeira recorrida.

Conforme demonstram as anotações cadastrais internas do banco recorrido (ID 370869882), constam no cadastro da recorrente três registros vigentes e ativos sob a rubrica "BENEFICIADO(A) DE CRÉDITO CONTESTADO", nos valores de R$ 1.780,00 (ocorrência em 03/08/2023), R$ 13.500,00 (ocorrência em 15/03/2024) e R$ 2.000,00 (ocorrência em 18/03/2025). Tais anotações evidenciam que a conta corrente da recorrente (Agência 1216-5, Conta nº 4.500.066.353-0) foi destinatária de créditos que foram formalmente contestados por fraude ou golpe nas instituições financeiras de origem.

Diante desse cenário, entendo que a inserção do alerta de segurança no aplicativo de pagamentos não representa uma acusação infundada ou difamatória direcionada à pessoa da recorrente, mas sim o estrito cumprimento de deveres de segurança e compliance regulados pelo Banco Central do Brasil no âmbito do Mecanismo Especial de Devolução (MED) do PIX. As instituições financeiras têm o dever de zelar pela segurança global do sistema de pagamentos e de alertar preventivamente os usuários pagadores sobre transações que envolvam contas com histórico de contestações de fraude. Trata-se, portanto, de evidente caso de exercício regular de direito (artigo 188, inciso I, do Código Civil), o que elide a configuração de ato ilícito por parte do recorrido.

3
. DA INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS E DA REPUTAÇÃO PRÉVIA COMPROMETIDA

Não há que se falar em dano moral presumido no caso em tela. O aviso emitido pelo sistema de segurança do banco possui caráter estritamente preventivo, impessoal e institucional, não imputando categoricamente prática de crime à recorrente. Além disso, as provas documentais dos autos revelam que a recorrente já possuía uma extensa e consolidada lista de restrições financeiras e cadastrais pretéritas e vigentes perante órgãos de proteção ao crédito (SCPC e Serasa), bem como protestos lavrados perante o 4º Cartório
de Cuiabá/MT, por dívidas junto a terceiros como a Energisa Mato Grosso e Cuiabá Fibra, estendendo-se de 2011 a 2025 (ID 370869882).

A existência de múltiplas anotações desfavoráveis legítimas e anteriores afasta a caracterização de abalo moral indenizável por novas restrições ou alertas de segurança correlatos, aplicando-se, por analogia jurídica, a consolidada regra de direito que orienta a matéria e que obsta
a
reparação de dano moral àquele que já ostenta prévias e legítimas anotações restritivas. A recorrente também não logrou êxito em demonstrar qualquer prejuízo concreto em sua esfera profissional ou pessoal decorrente especificamente do alerta do PIX, mantendo sua conta bancária ativa e em funcionamento para transações ordinárias (ID 370869891). O desconforto decorrente de ferramentas automáticas de segurança bancária constitui mero aborrecimento da vida moderna e digital, incapaz de agredir os direitos de personalidade.

4
. DA EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA

Embora a relação sob exame seja de consumo, a responsabilidade objetiva da instituição financeira, estabelecida no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, é afastada quando caracterizada a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, § 3º, incisos I e II, do CDC).

O serviço de segurança prestado pelo recorrido funcionou adequadamente e cumpriu seu papel de proteção do ecossistema de pagamentos instantâneos. O gatilho para a exibição do alerta de segurança foi gerado pelas próprias transações contestadas que ingressaram na conta da recorrente. Assim, a existência de contestações de crédito anteriores afasta a tese de defeito no serviço do banco, restando configurada a causa excludente de responsabilidade por fato da própria consumidora e de terceiros que contestaram os envios de valores.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO
por
CONHECER
do recurso inominado interposto pela recorrente e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se
incólume
a sentença proferida pelo juízo singular (ID 370869897).

Em virtude do desprovimento recursal, voto pela condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando suspensa a exigibilidade de tais verbas por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça (ID 370870850), nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026